Tribunal: STF
Processo: ARE 1564372
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucimeire Cristina Cardoso interpos agravo (eDoc 21), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão que (eDoc 19), à anotação de incidência do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu recurso extraordinário (eDoc 15) manejado em face de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo (eDoc 11).



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, não haver óbices à abertura da instância extraordinária, sustentando violação aos arts. 5º, XXXV, e 198, § 5º, da Constituição Federal, e pugnando pela adequação da base de cálculo do adicional de insalubridade aos parâmetros estabelecidos na Lei nº 11.350/2006.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, porquanto não atendido o requisito do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, ante a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Segue o trecho da peça recursal, deduzido em termos genéricos, com o qual a parte pretendeu cumprir a exigência (eDoc 15, fls. 3):



    No mais, quanto a Repercussão Geral, entende-se por repercussão geral, as matérias que detém transcedência, ou seja, que além de ser formalmente discutida no processo em uma relação inter partes, também seja um conflito de outras pessoas de uma sociedade, abrangendo dessa forma, a decisão do presente recurso, todos aqueles que se entendem prejudicados diante da presente matéria.



    Sendo assim, tendo em vista serem inúmeros os servidores públicos na mesma condição do aqui recorrente, os quais ajuízam ações idênticas, obtendo decisões das mais diversas e ainda a notória violação aos direitos fundamentais daqui recorrente no que tange ao direito à correta base de cálculo da insalubridade.



    Há, ainda, relevância social, uma vez que se discute o não atendimento de política pública instituída expressamente pelo texto constitucional, voltada à valorização dos agentes de combate às endemias (art. 198, §5º, da CF/88, com a regulamentação dada pelas Leis 13.342/2016 e 11.350/2006).



    O cumprimento desse requisito se faz necessário mesmo nas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme evidenciam os seguintes trechos de ementa:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    A mera alegação de que o julgado recorrido contraria determinado tema de repercussão geral ou diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, entre outras alegações de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Ainda que assim não fosse, o recurso não prosperaria.



    A matéria em análise — aplicação da base de cálculo instituída pela Lei municipal nº 14.752/2013 ao adicional de insalubridade — foi decidida com fundamento na legislação local, o que inviabiliza sua apreciação em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. A propósito, transcrevo trechos do acórdão recorrido que elucidam a questão:



    Ainda, o mesmo art. 198 da Constituição Federal fixou parâmetros relativos ao piso salarial nacional e ao adicional de insalubridade:



    [...]



    Por sua vez, a Lei Federal nº 11.350/2006, com as alterações realizadas pela Lei nº 13.342/2016, dispôs de maneira expressa sobre o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias.



    [...]



    No entanto, oportuno ressaltar que o art. 8º da Lei Federal nº 11.350/2006, embora preveja que os agentes de saúde se submetem ao regime jurídico estabelecido pela CLT, também ressalva a possibilidade de os Estados, Distrito Federal e Municípios dispuserem em lei de forma diversa. 



    [...]



    Tratando-se de regime estatutário, portanto, deve prevalecer a base cálculo prevista na lei municipal ou estadual.



    No caso dos autos, a parte autora é regida pelo regime estatutário e o Município de Campinas estabeleceu na Lei Municipal nº 14.752/2013 diferente base de cálculo para o adicional de insalubridade. 



    Em casos idênticos, destaco as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.564.372, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE nº 1.561.138, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e ARE nº 1.557.560, Rel. Min. Cristiano Zanin.



    Ademais, o exame do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “d” do inciso III do art. 102 da Constituição pressupõe a demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federativos. Tal hipótese, contudo, não se configura quando a controvérsia se limita à interpretação de norma infraconstitucional, como ocorre no caso concreto.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na lei adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, de minha relatoria, DJe de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29.5.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente